Tribunal: STJ
Processo: 5005628-43.2018.4.04.7100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2684964 - RS (2024/0245750-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: PRISCILLA MULLER EMMEL
AGRAVANTE
: LARISSA MULLER EMMEL - SUCESSÃO
AGRAVANTE
: LUIZ FERNANDO EMMEL
AGRAVANTE
: HAROLDO GINTHER EMMEL - SUCESSÃO
ADVOGADOS
: DECIO SCARAVAGLIONI - RS022910
DAISSON SILVA PORTANOVA - RS025037
ISABEL CRISTINA TRAPP FERREIRA - RS022998
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO
DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. SÚMULA 182/STJ
APLICADA, POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
". (AgInt no AREsp n. 2.067.588/SP, rel.
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
)
20/8/2024
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC
". (AgInt no AREsp n. 2.590.320/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
/2015
Terceira Turma, DJe de
)
15/8/2024
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
04/09/2025
10/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50426184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 11/09/2025 11:24:55
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: e32ae95e-c261-4dc0-91ce-9343d72805cb

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA50426184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 11/09/2025 11:24:55
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: e32ae95e-c261-4dc0-91ce-9343d72805cb

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2684964 - RS (2024/0245750-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: PRISCILLA MULLER EMMEL
AGRAVANTE
: LARISSA MULLER EMMEL - SUCESSÃO
AGRAVANTE
: LUIZ FERNANDO EMMEL
AGRAVANTE
: HAROLDO GINTHER EMMEL - SUCESSÃO
ADVOGADOS
: DECIO SCARAVAGLIONI - RS022910
DAISSON SILVA PORTANOVA - RS025037
ISABEL CRISTINA TRAPP FERREIRA - RS022998
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO
DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. SÚMULA 182/STJ
APLICADA, POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
". (AgInt no AREsp n. 2.067.588/SP, rel.
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
)
20/8/2024
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC
". (AgInt no AREsp n. 2.590.320/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
/2015
Terceira Turma, DJe de
)
15/8/2024
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por PRISCILLA MULLER EMMEL e
OUTROS, contra decisão monocrática, de minha lavra, que não conheceu do agravo em recurso
especial, por aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ, consoante a seguinte ementa (fl.
370):
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE
NÃO COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
DESCUMPRIMENTO
DO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, 253, P. Ú, I, DO RISTJ, E
SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA49789088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/08/2025 22:15:30
Código de Controle do Documento: d610263a-d533-4702-8d6f-4d9cfd047282

Em seu agravo interno, às fls. 378-387, os agravantes se limitam a ratificar os
fundamentos apresentados no agravo em recurso especial.
As contrarrazões não foram apresentadas (fl. 393).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno em apreço não possui aptidão para ser conhecido.
O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil assevera que "incumbe ao
relator (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
". Idêntica redação consta no artigo 255,
especificamente os fundamentos da decisão recorrida
§4o, inciso I, do Regimento Interno do STJ. Ambos os dispositivos nasceram por inspiração no
enunciado 182 da Súmula do STJ, que reza:
É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
O regramento supra mencionado é utilizado para o julgamento unipessoal dos
processos no STJ, que não tenham obedecido o princípio da dialeticidade.
Para o agravo interno, o Código de Processo Civil trouxe a previsão contida no
artigo 1.021, §1o, segundo a qual, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
". No mesmo sentido é a dicção do artigo
especificadamente os fundamentos da decisão agravada
259, §2o, do Regimento Interno do STJ.
Na hipótese em análise, a decisão monocrática de fls. 370-372, fundou-se na
incidência do enunciado 182 da Súmula do STJ, tendo em vista os recorrentes não terem
refutado o fundamento da decisão de segundo grau que inadmitiu seu recurso especial, fundado
na incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ, em razão da impossibilidade de revisão do
acervo probatório.
Todavia, em sede de agravo interno, os recorrentes limitaram-se a ratificar os
fundamentos apresentados na sua petição de AREsp, sem, no entanto, refutar concretamente a
incidência do enunciado 182 da Súmula do STJ, e sem demonstrar, de que modo e por
intermédio de quais razões jurídicas teriam obedecido a regularidade formal e o princípio da
dialeticidade por ocasião da interposição do seu agravo em recurso especial.
Desse modo, tem-se que a fundamentação da decisão monocrática proferida no
âmbito deste Tribunal Superior, à míngua de impugnação específica, detalhada, concreta e
pormenorizada, permanece hígida, produzindo todos os efeitos no mundo jurídico.
Note-se que "a parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a
”.
qual se insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua manutenção
(AgRg nos EDv nos EAREsp n. 1.226.428/SP, rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, DJe de
)
26/5/2020
Documento eletrônico VDA49789088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/08/2025 22:15:30
Código de Controle do Documento: d610263a-d533-4702-8d6f-4d9cfd047282

Assim, "inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos
da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de
. (AgInt no
contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida”
AREsp n. 1.439.852/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
)
18/3/2020
A respeito do tema, saliente-se que, "em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
" (AgInt no AREsp n. 2.067.588/SP, rel. Min. Herman
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
Benjamin, Segunda Turma, DJe de
)
20/8/2024
Desse modo, "verificada a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
".
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC/2015
(AgInt no AREsp n. 2.590.320/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
) No mesmo sentido:
15/8/2024
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO MANDO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
FERIADO LOCAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
COVID-19.
(...)
3. Em observância ao disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC, que reforça o
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ, não se conhece de
.
agravo interno que não impugna os fundamentos de decisão agravada
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no MS n. 28.813/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha,
Corte Especial, DJe de
)
16/8/2024
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA49789088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/08/2025 22:15:30
Código de Controle do Documento: d610263a-d533-4702-8d6f-4d9cfd047282

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.684.964 / RS
Número Registro: 2024/0245750-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
200871000034803 50056284320184047100
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PRISCILLA MULLER EMMEL
AGRAVANTE : LARISSA MULLER EMMEL - SUCESSÃO
AGRAVANTE : LUIZ FERNANDO EMMEL
AGRAVANTE : HAROLDO GINTHER EMMEL - SUCESSÃO
ADVOGADOS : DECIO SCARAVAGLIONI - RS022910
DAISSON SILVA PORTANOVA - RS025037
ISABEL CRISTINA TRAPP FERREIRA - RS022998
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RMI - RENDA MENSAL INICIAL,
REAJUSTES E REVISÕES ESPECÍFICAS - RMI - RENDA MENSAL INICIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PRISCILLA MULLER EMMEL
AGRAVANTE : LARISSA MULLER EMMEL - SUCESSÃO
AGRAVANTE : LUIZ FERNANDO EMMEL
AGRAVANTE : HAROLDO GINTHER EMMEL - SUCESSÃO
ADVOGADOS : DECIO SCARAVAGLIONI - RS022910
Documento eletrônico VDA50398618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:34:12
Código de Controle do Documento: 41aae9fb-4f8c-4575-81ca-0bacc299cd32

DAISSON SILVA PORTANOVA - RS025037
ISABEL CRISTINA TRAPP FERREIRA - RS022998
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
04/09/2025
10/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:34:12
Código de Controle do Documento: 41aae9fb-4f8c-4575-81ca-0bacc299cd32